Tribunal: STF
Processo: ARE 784422
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA.



    1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas da causa. Súmula 279/STF. 



    2. Inviável o recurso extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, acaso existente, seria meramente indireta, ou reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.